Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTOJO DE FOTOGRAFIA E ACESSÓRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a realização do contrato de compra e venda de estojo de fotografia e outros acessórios, deve ser acolhido o pedido monitório, à mingua de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Apelação conhecida e provida.